Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707397-31.2022.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO VICTOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para se manifestar quanto à intempestividade do seu recurso, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora